Tribunal: STF
Processo: Rcl 53566
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. CANCELAMENTO DE DIPLOMA EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TEMAS RG Nº 660 E Nº 800: CLARA APLICAÇÃO ERRÔNEA. RE Nº 1.304.964-RG/SP; TEMA RG Nº 1.154: INOBSERVÂNCIA.  PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar inaudita altera parte, formalizada por Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu, em face de decisão proferida pelo Colégio Recursal de Santana/SP, no processo nº 1032002-42.2019.8.26.0001, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal, porquanto aplicadas de forma equivocada as teses fixadas nos Temas nº 660 e nº 800 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	A reclamante narra que a autoridade impugnada negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário e impediu a remessa dos autos para análise desta Corte, em evidente supressão da instância excepcional.
 
 3.	Discorre sobre o mérito da controvérsia, aduzindo a competência da Justiça Federal, tendo em vista ser a reclamante universidade integrante do Sistema Federal de Ensino, nos termos do art. 16, inc. II da Lei nº 9.394, de 1996.
 
 4.	Ressalta que há “interesse público e que a invalidade do diploma que a autora busca reversão afetou 65.173 indivíduos, possuindo nesta perspectiva repercussão geral, apto a primariamente cumprir os requisitos de admissibilidade”.
 
 5.	Requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação do processo principal. No mérito, busca a procedência do pedido para que esta Corte julgue o recurso extraordinário, com a garantia do afastamento da aplicação dos Temas nº 660 e 800 do ementário da Repercussão Geral à espécie.
 
 6.	Em 11/06/2022, neguei seguimento à Reclamação, sob o fundamento de que a decisão impugnada não continha situação de manifesta teratologia quanto à aplicação da sistemática da repercussão geral, por conseguinte, naquela oportunidade, ficando prejudicado o pedido liminar (e-doc. 11).
 
 7.	Contra a referida decisão, a parte reclamante opôs embargos de declaração (e-doc. 15), recebidos como agravo regimental (e-doc. 17), os quais foram complementados em 28/06/2022 (e-doc. 18). A agravante reafirmou ser teratológica a decisão reclamada, eis que indevidamente aplicados os Temas RG nº 660 e nº 880, bem assim inobservada a tese fixada no Tema RG nº 1.154. Reiterou, por fim, o periculum in mora, intimada que foi para cumprir a sentença.
 
 8.	O exame detido das razões recursais conduziu à reconsideração da decisão agravada e à concessão, em 28/07/2022, da medida liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, com o consequente sobrestamento do processo nº 1032002-42.2019.8.26.0001, até o julgamento final desta Reclamação, ficando prejudicado o agravo regimental (e-doc. 23).

 9.	O Juízo reclamado prestou as informações (e-doc. 32).
 
 10.	A parte beneficiária não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 20/04/2023 (e-doc. 36).
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 11.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 12.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 13.	Diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 14.	Este Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico no sentido de que somente será cabível a via reclamatória para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida se presentes os seguintes pressupostos cumulativos: (i) o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do Supremo Tribunal Federal ou julga-o prejudicado; e (ii) a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
 
 15.	No caso em tela, a ação de origem tem por objeto exatamente a condenação da parte reclamante ao pagamento de indenização, em virtude do cancelamento de registro do diploma de conclusão de curso superior.
 
 16.	A Presidência do Colégio Recursal de Santana/SP, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, fundamentou sua decisão no art. 1.030, inc. I, al. “a”, do Código de Processo Civil, considerada a ausência de repercussão geral assentada nos Temas RG nº 660 e nº 800.
 
 17.	Contudo, como assentei na decisão liminar, o ato reclamado aplicou de forma de todo indevida os Temas nº 660 e nº 800. O primeiro porque a questão de fundo não trata de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, mas, sim, de competência jurisdicional prevista na Constituição (art. 109). E o segundo porque, não obstante a premissa de que os litígios propostos perante os Juizados Especiais Cíveis Estaduais se refiram, em regra, a relações de direito privado, está-se diante de situação excepcional, pois envolve controvérsia relativa à expedição de diploma de curso superior, atraindo a diretriz vertida no Tema RG nº 1.154.
 
 18.	Com efeito, a questão versada nos autos de origem efetivamente guarda identidade com a matéria apreciada por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.304.964-RG/SP, Tema nº 1.154 do ementário da Repercussão Geral, oportunidade em que esta Corte, reafirmando a jurisprudência dominante sobre a matéria, julgou controvérsia acerca da competência para processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas de instituições de ensino superior privadas.
 
 19.	Para fins de cotejo, transcrevo a ementa do Tema RG nº 1.154:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”.
 (RE nº 1.304.964-RG/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 24/06/2021, p. 20/08/2021).
 
 20.	Destaco que, no referido julgado, esta Suprema Corte assentou tese no sentido de competir à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, ainda que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.
 
 21.	Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl nº 47.644/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/11/2021, p. 23/11/2021; Rcl nº 48.308/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/09/2021, p. 21/09/2021; e Rcl nº 49.129/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03/11/2021, p. 04/11/2021.
 
 22.	Diante do exposto, definida a clara aplicação errônea de temas da repercussão geral na espécie, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, proferida pelo Colégio Recursal de Santana/SP, no processo nº 1032002-42.2019.8.26.0001, e determino que o Colégio de origem refaça o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, com base no que decidido por este Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 1.154, sem prejuízo, inclusive, de que o Colegiado a quo possa promover, desde logo, a análise e revisão de seu entendimento em sede ordinária, também com fundamento no citado paradigma. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se. 
 
Publique-se.

Brasília, 2 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator